Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ciente o Juízo da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito que, em obediência ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil põe fim ao processo sem julgamento do mérito.
2. A simples juntada de acordo extrajudicial assinado pelo executado, desacompanhado de advogado, não implica comparecimento espontâneo nos autos.
3. Recurso não provido.